Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711468-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR ESPÓLIO DE: DANIEL LOPES VIANNA AGRAVANTE: ACADEMIA IRMANDADE DE FERRO LTDA, DAVI LOPES VIANNA AGRAVADO: LUIZ ANTONIO DAMANDO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ESPÓLIO DE DANIEL LOPES VIANNA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 73842772/73467292). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator